Tribunal: STF
Processo: HC 215357
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Mitigação do princípio do juiz natural. Nulidade. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Lauro Gaiotte de Oliveira em favor de Edmar Alves Gonçalves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 388.945/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (evento 2, fls. 29-49). 



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EXCEPCIONALIADE. PROMOÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. 



    2. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal.



    3. Na hipótese, a mitigação do princípio da identidade física do juiz foi justificada pela promoção, por antiguidade, do Magistrado titular da Vara estadual, o que impede a declaração de nulidade do processo e a determinação de novo julgamento da ação penal. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. ”



    Neste writ, a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao princípio da identidade física do juiz, porquanto o juiz que presidiu a instrução criminal não foi o mesmo que prolatou a sentença condenatória, contrariando o artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal. Requer, na medida liminar, a suspensão do feito na origem até o julgamento final do presente wit. No mérito, pugna pela anulação do ‘feito desde a sentença singular’. 



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora